Tribunal: TJDFT
Processo: 0724356-25.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0724356-25.2023.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GAMA SAUDE LTDA EMBARGADO: C. E. A. L. REPRESENTANTE LEGAL: WESLEY ELIAS DE FREITAS D E S P A C H O Conforme requerido ao ID no 78093168, à douta Procuradoria de Justiça. Brasília - DF Desembargador JANSEN FIALHO Relator